Tribunal: TJSP
Processo: 2000353-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Pretensão ao fornecimento de vaga em clínica especializada a interdita idosa, ou de tratamento em clínica particular. Decisão pela qual foi indeferido pedido de tutela de urgência. Falecimento da interessada. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso não conhecido.